Tribunal: STF
Processo: RE 558527
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário. FGTS. Execução
   de sentença. Diferenças de correção monetária. Transação entre as
   partes. Matéria Infraconstitucional.
1. Controvérsia decidida à
   luz de legislação infraconstitucional. A alegada violação de
   dispositivo constitucional, se houvesse, seria reflexa ou
   indireta.
2. Caso diverso daquele examinado pelo Supremo
   Tribunal Federal no julgamento do RE nº 418.918, Pleno, Relatora
   a Ministra Ellen Gracie, RTJ 195/321.
3. Agravo regimental
   desprovido.